Tribunal: STF
Processo: AI 359059
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de
 declaração
em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Omissão inexistente.
 3. Juntada
extemporânea de peça. Inadmissibilidade. Prescrição consumativa. 4.
 Ausência
de peça. Impossibilidade na verificação da prescrição nesta instância.

5. Embargos de declaração desprovidos.